Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712257-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVESTRE BRAZ DA SILVA AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, SILVESTRE BRAZ DA SILVA, contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em desfavor de UNIMED SEGURADORA S/A (autos no 0740160-90.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Verifica-se que, por meio da decisão de ID 16093637, proferida no Plantão Judicial, foi concedida a antecipação de tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça ao agravante, estando pendente o exame do mérito do agravo pelo Colegiado. Comunique-se o deferimento da tutela antecipada recursal ao Juízo a quo, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora